Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-94.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008006-94.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMILDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 482.320.681-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), KATIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 053.306.011-77 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KATIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 053.306.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, exames e cirurgias, bem como da dispensação de medicamentos indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, não há falar-se em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro ente na demanda. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG/SE.

Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada nº 1008006-94.2017.8.11.0003, ajuizada por Romilda Pereira de Souza, genitora de Katiane Pereira de Souza,

e, concedendo a tutela de urgência, condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem à paciente tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de drogas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizando clínica especializada na internação compulsória pelo período inicial de 90 (noventa) dias, podendo tal lapso ser estendido desde que haja novas recomendações médicas, mas sempre se submetendo a novas avaliações (artigo 23-A, §5º, inciso III, da Lei 11.343/06).

Nas suas razões, o Município defende, em suma, sua ilegitimidade passiva e a violação ao princípio da reserva do possível (ID 17582260).

Contrarrazões da autora-apelada (ID 17582266) e do Estado de Mato Grosso (ID 18449971) pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. HÉLIO FREDOLINO FAUST (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença que julgou procedente ação de internação compulsória com pedido de tutela antecipada ajuizada por Romilda Pereira de Souza em favor de sua filha Katiane Pereira de Souza
,

e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem à paciente tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de drogas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizando clínica especializada na internação compulsória pelo período inicial de 90 (noventa) dias.

Consoante narrado na inicial, Katiane Pereira de Souza possui transtornos mentais decorrentes do uso de cocaína (CID F14) e de outras substâncias psicoativas (CID F19), havendo recomendação médica para a sua internação compulsória, pois é pessoa agressiva e se recusa a se submeter a tratamento de forma voluntária, já tendo, inclusive, sido internada em outras oportunidades.

Em razão deste quadro psicótico, que leva a paciente a perturbar a sua família e sociedade, bem como a sofrer risco à sua integridade física, sua mãe pugnou por sua internação compulsória às custas dos requeridos Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso.

Atendido o pleito mediante sentença de procedência, o Município de Rondonópolis insurgiu-se, aduzindo, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, por se tratar de tratamento de alto custo/complexidade, que, por esse motivo, deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, revela-se descabida a tese de ilegitimidade passiva, pois não é razoável submeter o paciente à divisão interna de competências para gestão da rede pública de saúde.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

Portanto, não há que falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Ocorre que a pretensa ofensa ao princípio da reserva do possível não deve servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida mediante o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos necessitados pelas partes.

Com efeito,
a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

Referidos dispositivos constitucionais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Nesse contexto, convém trazer a lume trecho relevante do
voto do Ministro Herman Benjamin ao julgar o REsp 1068731/RS,
verbis
:

“A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade”
.

Assim, sem razão o apelante em seu inconformismo.

Por outro lado, a Lei nº 10.216/2001, Lei da Reforma Psiquiátrica, estabelece que
“A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
(art. 4º).

Por esse dispositivo, o tratamento extra-hospitalar deve ser priorizado aos pacientes que necessitam de atendimento psiquiátrico; contudo, não se descarta eventual necessidade de internação quando os recursos extra-hospitalares se revelarem ineficientes.

Na hipótese, o conjunto probatório demonstra a premente necessidade de internação da paciente, havendo recomendação médica neste sentido, em caráter de urgência, por médica psiquiatra vinculada ao próprio Sistema Único de Saúde – SUS (ID 17582211 e 17582216).

Além disso, no estudo social com a paciente e sua família, concluiu-se que
“(...) a requerida precisa de tratamento especializado para reabilitação e recuperação. A requerente demonstrou preocupação com a filha, mas dentro das dificuldades familiares vem buscando prestar toda a assistência necessária. Observamos que a requerente não apresenta condições financeiras de arcar com os custos do tratamento, sendo ela a responsável pelas despesas da família”.
(ID 17582222) (destaquei)

Evidente, portanto, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, não merecendo qualquer censura a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando, em reexame necessário, a sentença combatida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

C
onforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada
nº
1008006-94.2017.8.11.0003
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar
o ESTADO DE MATO GROSSO e o Município Recorrente a fornecerem à
KATIANE PEREIRA DE SOUZA
, o tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de drogas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizando clínica especializada na internação compulsória pelo período inicial de 90 (noventa) dias, podendo tal lapso ser estendido desde que haja novas recomendações médicas, mas sempre se submetendo a novas avaliações (artigo 23-A, §5º, inciso III, da Lei 11.343/06).

O Apelante

em suas razões recursais arguiu
ilegitimidade passiva e a violação ao princípio da reserva do possível
.

Os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária e análise do recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

A eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação e em reexame necessário
ratificar a sentença
, na forma como consignada
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Da Ilegitimidade Passiva

Em relação ao argumento de que o município não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, insta consignar que, a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE (Tema 793), de relatoria do ministro Luiz Fux, estabeleceu que

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE (Tema 793), de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.
(STF - RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

Da Violação ao Princípio da Reserva do Possível

No que tange ao argumento de
violação ao princípio da reserva do possível,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

No entanto,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável, conforme estabelecem os artigos 196 a 198 da Constituição Federal de 1988.

Ressalta-se que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Com efeito,
não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de um ser humano.

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município Recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

Assim, o recurso de apelação do Município não comporta o almejado provimento.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Da necessidade do Fornecimento do Tratamento de Saúde pelo Fazenda Pública

No tocante à necessidade de fornecimento do tratamento de saúde pelo Ente Público, conforme mencionado alhures, entende-se como dever
do Estado (
latu senso
) assegurar a todos o direito à saúde,
cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta, conforme estabelecem os artigos 196 e 197 da Constituição Federal, como cito:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a

sua promoção, proteção e recuperação. ”

“Art. 197. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Tem-se, portanto, que o direito à vida e à saúde do ser humano é dever dos Entes Federados e o não atendimento pelo Município, Estado e/ou União enseja em violação à Lei Maior.

In casu
, extrai-se das provas colacionadas aos autos, que a Apelada
KATIANE PEREIRA DE SOUZA
apresenta diversos problemas comportamentais e de saúde decorrentes do uso de substancias entorpecentes, conforme se verifica dos laudos médicos de Id. 17582194 - Pág. 1/2,
Id.
17582207 - Pág. 1,
Id.
17582211 - Pág. 1, 17582228 - Pág. 4/5, 17582195 e 17582196.

Destarte, os elementos coligidos aos autos se mostram suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento de drogadição da Apelada.

Dos Requisitos Legais para a Internação Involuntária

Quanto a forma de tratamento, cabe ressaltar que para a realização de internação involuntária do usuário de droga, como determinado na sentença, devem ser observadas as regras elencadas nos artigos 23 e 23-A, §§ 2º, 5º, 6º e 9º da Lei n.º 11.3343/2006, como cito:

“Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

[...]

§ 2º
A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação
.

[...]

§ 5º
A internação involuntária
:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável
;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

[...]

§ 9º
É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras
”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o tratamento de dependente de drogas deve ocorrer em rede de atenção à saúde, dando prioridade aos tratamentos ambulatoriais.

Observa-se, também, da citada legislação que a internação involuntária além de ser uma medida excepcional, somente pode acontecer se
houver prescrição médica,
provas
da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas
e que os
recursos extra-hospitalares não são suficientes para o tratamento do dependente químico.

No presente caso, constata-se que todos os requisitos estabelecidos na citada legislação foram observados antes de determinada a internação compulsória; Isso porque, foi constatado pelo
Expert
o tipo de substancia alucinógena utilizada pelo paciente e esgotadas todas as tentativas de tratamento na modalidade ambulatorial, por meio de medicamentos orais (
Receitas Médicas colacionada no Id.
17582228 - Pág. 4/5) e internação em Comunidades Terapêuticas.

Sendo insuficientes os recursos
extra-hospitalares
, os médicos da Apelada solicitaram, por diversas vezes a
Internação compulsória da pacientes, como sendo essa, a única forma de salvar a sua vida, vejamos:

“
Relato que a paciente
Katiane Pereira é
usuária de drogas (pasta base, cocaína), apresenta-se extremamente caquética, não se alimenta, agressiva com si própria e com familiares, se torturando
. Solicito internação com urgência para a dependente química. CID: F19”.
(Id. 17582194 - Pág. 1/2)

“
Atesto para os devidos fins que a referida paciente (
Katiane Pereira De Souza) é usuária de pasta base há 1 ano, iniciou o habito com amigos, diariamente está em uso de droga em grandes quantidades. Pela natureza do quadro,
oriento internação em clinica psiquiátrica, para tratamento de dependente químico pelo período de 6 meses pelo risco de exposição social e risco de alta gravidade
. CID 10:F14.2”.

(Id.
17582207 - Pág. 1)

“
Solicito Internação Compulsória da paciente usuária de dependência de pasta base
(CID10-F14.2), em virtude de uso intenso de drogas, risco de exposição social, [...]
é urgente
”.
(Id.
17582211 - Pág. 1)

Com efeito, no presente caso,
há provas da existência de prescrição médica de internação forçada
da paciente usuária de drogas, bem como que os demais
recursos extra-hospitalares não
foram suficientes para a sua desintoxicação e tratamento.

Outrossim, observa-se que na sentença foi determinada que a internação compulsória seja realizada em
clínica especializada, ou seja,
rede de atenção à saúde,

e não em Comunidades terapêuticas,
estando a sentença em conformidade com o disposto no § 9º do artigo 23-A da Lei 11.343/2006, acima transcrito
.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, devendo a sentença ser mantida tal como consignada.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no sentido de negar provimento
ao recurso de apelação e
ratificar os termos da sentença
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
(2ª. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020